Tribunal: TJDFT
Processo: 0735020-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735020-39.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FLAVIO AZEVEDO CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0715111-42.2022.8.07.0001, proposta por FLAVIO AZEVEDO CAMPOS em desfavor do agravante, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, CARTAO BRB S/A, ITAU UNIBANCO S.A, BANCO PAN S.A, BANCO BMG S.A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INBURSA S.A , BANCO INTER S.A e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161715915), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante e determinou a juntada dos contratos pelo agravante, nos seguintes termos: (...) Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, formulada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, após a contestação (ID 154583866), ao argumento que não é mais titular do crédito, pois cedeu o contrato originariamente firmado entre as partes a terceiro, incabível o seu acolhimento. Com efeito, não há notícia de que o autor tenha sido previamente notificado acerca da aludida cessão de crédito, razão pela qual a ré deve permanecer no polo passivo, assumindo os respectivos ônus da demanda. Se o caso, deve ela mesma comunicar o fato ao cessionário, para que ele compareça em Juízo e integre a lide sem prejuízo dos atos já praticados. (...) Diante do exposto e conforme observado, recentemente, pelo próprio autor (ID 155242095 - Pág. 4), para viabilizar a possibilidade de um plano de repactuação é necessário a apresentação dos contratos com planilha detalhada com o saldo e valores pagos, discriminação das parcelas, bem como para se determinar o quanto do valor líquido recebido pelo autor, após o desconto realizado pelos contratos consignado (média de R$ 3.500,00, ID 123084146), está efetivamente comprometida. Determino, assim, a produção de prova documental para que as rés BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA apresentem os contratos, nos termos do art. 104-B, §2o, do CDC, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, o agravante sustenta estar configurada a ilegitimidade passiva ante a cessão de crédito realizada ao ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZADOS. Ressalta que houve cessão do crédito, devidamente notificada ao devedor, para o ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, que passou a ser o único credor dos valores que o compõe, amparada na Resolução CMN/Banco Central do Brasil n° 2686, de 26 de janeiro de 2000 e artigos 286 e seguintes do Código Civil. Fundamenta que o não reconhecimento da ilegitimidade do agravante pelo juiz a quo afronta os artigos 338, 286, 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O agravante afirma, ainda, que estão configurados o risco de lesão grave e de difícil reparação, além da probabilidade do direito vindicado, visto que não possui mais acesso aos documentos requisitados pelo Juízo de origem, já que foram cedidos ao ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Ao final, postula a concessão de tutela de urgência para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja determinada a exclusão do agravante do polo passivo da demanda, havendo, ainda, o chamamento ao processo da suposta parte legítima a integrar o polo passivo, o concessionário ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados sob ID 50406278. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se há ilegitimidade passiva da parte agravante, tendo em vista que houve suposta cessão de direitos relativos ao crédito a receber do agravado. A cessão de crédito nada mais é do que um negócio jurídico no qual o credor de determinada obrigação, denominado cedente, transfere seu crédito a terceiro, denominado cessionário. De acordo com o artigo 286 do Código Civil, [O] credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Ao discorrer especificamente a respeito do conceito de cessão de crédito, Flávio Tartuce[1] tece as seguintes considerações: A cessão de crédito pode ser conceituada como um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional. Aquele que realiza a cessão a outrem é denominado cedente. A pessoa que recebe o direito do credor é o cessionário, enquanto o devedor é denominado cedido. O c. Superior Tribunal de Justiça, em demanda que em se assemelha à ora examinada, considerou que a cessão de crédito não implica alteração de sua natureza, de modo que, em se tratando de crédito cedido, o cessionário se sub-roga na condição de credor, com todas as prerrogativas legais asseguradas ao credor originário (cedente). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. ARTS. 290 E 299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA COMPANHIA CEDIDA. ARGUMENTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME, POR AMOSTRAGEM, DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS E RESPECTIVAS CLÁUSULAS. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CIÊNCIA DA EMPRESA TELEFÔNICA CEDIDA SUPRIDA PELA CITAÇÃO. PRECEDENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ARTS. 396 E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. "Na cessão de contrato, o cedente transfere a sua própria posição contratual ao cessionário, compreendendo nisto seus créditos e débitos que, então, passa a substituí-lo na relação jurídica originária. Se, na cessão de crédito, ocorre como o próprio nome já indica, a transferência meramente do crédito, na cessão da posição contratual, transfere-se todo um complexo de obrigações: débitos, créditos, acessórios, prestações em favor de terceiros, deveres de abstenção, etc. De certa forma é possível afirmar, portanto, que a cessão do contrato engloba cessões de crédito e também assunções de dívida" (AgInt no Recurso Especial n. 1.591.138/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 21/9/2016). 2. O Tribunal de origem, pelo exame dos documentos acostados aos autos, concluiu que a legitimidade ativa do cessionário para pleitear a complementação acionária de contratos de participação financeira vinculados à aquisição de linha telefônica ocorreu por meio de cessão do direito à subscrição de ações, e não de cessão de posição contratual, porquanto sempre foi ressalvada "a exclusão do direito ao uso da linha telefônica". Desse modo, a revisão do julgado demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do substrato probatório carreado aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Ademais, caracterizada cessão de crédito no caso concreto, afasta-se a necessidade de anuência da companhia telefônica, sendo aplicável a regra contida no art. 290 do Código Civil de 2002, pela qual é suficiente apenas a ciência do devedor para evitar o cumprimento indevido da obrigação - em especial no que se refere a quem o devedor deve pagar -, que pode ser suprido pela citação. Precedentes. 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 6. Na espécie, a causa de pedir remota está calcada na alegação de que o autor é "detentor de direitos" - obtidos mediante cessões de direitos - de inúmeros contratos de participação financeira; e a causa de pedir próxima, a alegação de que a companhia ora recorrente subscreveu uma quantidade menor de ações societárias a que tinha direitos. Desse modo, as cessões de direitos - que estabelecem a relação jurídica de direito material - são documentos essenciais ao processo, porquanto constituem fundamento da causa de pedir, não se tratando de "documentos meramente úteis", sendo vedada a juntada após a propositura da ação. 7. Proferida a sentença na vigência do Código de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 20, § 4o, do citado diploma legal. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.776.976/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 22/11/2022.) - grifo nosso. Contudo, o artigo 290 do Código Civil preconiza que o devedor deve ser notificado da cessão ocorrida, visto que, tem o direito de saber a quem pagar: Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto2], de forma clara, tecem importantes considerações a respeito da matéria: A desnecessidade de participação do devedor não significa que ele não deva ser comunicado sobre a cessão. Apesar de o cedido ser considerado como terceiro em relação á cessão, a eficácia do negócio obrigacional em relação a ele requer a notificação pessoal – seja pelo cedente, como pelo cessionário -, pela via judicial, extrajudicial ou presumida, esta ultima quando o próprio devedor-cedido se declare ciente da cessão em instrumento público ou particular. Saliento que a comunicação ao devedor não tem o condão de validar a cessão de crédito, sendo que não inviabiliza a cobrança, apenas dá ciência ao devedor, a fim de que este saiba a quem deva pagar. Consoante orientação firmada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, a falta de notificação não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior "a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário" (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05.11.2013, DJe 11.11.2013). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.058.409/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.258.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)grifo nosso. O mesmo posicionamento perfilha esta egrégia Corte de Justiça, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu o processo com fundamento no abandono de causa pela recorrente. 2. O cessionário, ainda assim, pode suceder o cedente e passar a integrar a relação jurídica processual, desde que tenha havido o devido consentimento daparte adversa, de acordo com o art. 109, § 1o, do CPC. 3. O Juízo singular determinou que fosse procedida a intimação da credora, e não da devedora, para que se manifestasse a respeito da cessão do crédito. 4. O processo foi extinto prematuramente, sob a justificativa de abandono de causa pela credora. No entanto, não era da credora, propriamente, o dever de impulsionar o curso do processo. 4.1. Logo, o caso é de error in procedendo, passível de reconhecimento de ofício. 5. Anulidade deve ser declarada em razão do prejuízo gerado pela sentença proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, de acordo com o princípio gálico pas de nullité sans grief. 6. Recurso de apelação prejudicado.Sentença desconstituída de ofício. (Acórdão 1727033, 07002882420228070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO FIRMADO. REPRESENTANTES COM PODERES OUTORGADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 288 do Código Civil preceitua que a transmissão de crédito, para ser eficaz, em relação a terceiros, deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654, também do Código Civil. Além disso, o art. 290 do aludido código dispõe que a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Nesse viés, verificando-se que há cláusula expressa, no contrato firmado entre as partes, conferindo autorização ao credor para que, a qualquer tempo, ceda ou transfira o crédito, aplica-se a parte final do art. 290 do CC, dando-se o devedor por notificado. 2. No processo de execução é desnecessário o consentimento do executado para que a substituição processual se concretize, consoante teor do disposto no art. 778, §1o, inciso III e §2o, do Código de Processo Civil. 3. Verificando-se que os representantes legais possuíam poderes para, à época, formalizar o Termo de Cessão de Crédito apresentado na origem, torna-se descabida a exigência aplicada na origem, concernente à comprovação de fato já demonstrado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1431133, 07063347120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso em apreço, o agravante pleiteia o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda de origem, visto que alega ter cedido o crédito em litígio a outra instituição financeira (ID 504062276 – pág. 08): Assim, a fim de comprovar a referida cessão do crédito, REQUER a juntada notificação anexa, demonstrando que os deveres e obrigações decorrentes do referido contrato serão exercidos entre o Requerente e o ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Contudo, em nenhum momento corrobora que a transação fora informada ao agravado, apenas suscita em suas razões que a notificação fora expedida, sem que fosse juntada aos autos. Cabe ressaltar que o próprio agravante afirma em suas razões no agravo de instrumento que a eficácia da cessão só pode ser reconhecida frente à notificação do devedor (ID 504062276 – pág. 08): E importante salientar que a notificação não e elemento indispensável para validade da cessão de crédito, mas sim para a sua eficácia quanto ao devedor, sujeitando-se a mesma a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização. Realmente, conforme mencionado pelo próprio agravante, a falta da notificação ao devedor não invalida a cobrança, contudo, a sua não comprovação por aquele que alega o fazer, torna inconcebível a inversão do ônus ao devedor a fim comprovar algo de que ele não tenha participado. Por certo, diante da ausência de comprovação da notificação prévia do devedor acerca da mencionada cessão de crédito, o banco agravante deve permanecer no polo passivo do processo originário. Decerto, para a concessão de tutela de urgência, há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência do risco de irreversibilidade da medida. Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Com essas considerações, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 13a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023 às 17:51:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] TARTUCE. Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil – v. 2 / 14. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. [2] BRAGA NETTO. Felipe/ ROSENVALD. Nelson - Código Civil Comentado – Artigo por Artigo/. 4 ed. – Juspodivm, 2023 – pág. 446 e 447.